Tribunal: CARF
Processo: 10882.900434/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900434/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.299 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
COFIBAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS E CABOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro Fernandes
(presidente), Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Márcio
Robson Costa (Suplente Convocado), Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a
conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata o processo de pedido de ressarcimento e compensação de créditos de IPI no
montante de R$ 301.145,09, constante do PER/DCOMP no 22317.24161.131207.1.3.01-2096,
vinculado ao PER/DCOMP no 23183.51062.021007.1.1.01-0667, referentes ao 2o trimestre de
2007 e homologados parcialmente porque a empresa teria solicitado indevidamente
ressarcimento de créditos decorrentes de aquisições de insumos de fornecedor optante pelo
SIMPLES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900434/2010-67
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.299 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900434/2010-67

Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor,
presente no sítio da internet da Secretaria da Receita Federal do Brasil, encontram-se às e-fls.
127/129.
A motivação da glosa é especificada no relatório de fiscalização às e-fls. 131/135
e planilha às e-fls. 136/137.
Irresignada, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual
discorre, em suma, sobre a sistemática da não cumulatividade aplicada ao IPI e argumenta que
agiu de boa fé ao considerar os créditos de IPI da empresa Comther Copper Comércio e Indústria
de Fios Ltda, CNPJ 05.434.992/0001-89, pois tomou todas as cautelas necessárias para se
certificar que a empresa não era optante pelo SIMPLES, incluindo pesquisas em dados cadastrais
da Receita Federal do Brasil e Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
Além disso, alega que, em virtude do faturamento (receita bruta de R$
7.000.000,00 no exercício de 2006), a empresa Comther Copper não poderia ser enquadrada no
Simples.
Por fim, requereu que seja recebida e provida a manifestação de inconformidade,
com a reforma do Despacho Decisório e o reconhecimento integral do crédito solicitado por
meio de PER/DCOMP, assim como a homologação das compensações declaradas.
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração 01/04/2007 a 30/06/2007
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. GLOSA DE
CRÉDITOS.
NOTAS
FISCAIS
EMITIDAS
POR
EMPRESAS
OPTANTES PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos
concernentes a notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagens emitidas por empresas optantes
pelo SIMPLES, nos termos de vedação legal expressa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na Manifestação de Inconformidade quanto ao
indeferimento parcial do seu direito creditório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.299 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900434/2010-67

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos previstos em
lei, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Como antes consignado, trata o processo de pedido de ressarcimento e
compensação de créditos de IPI, referente ao 2o trimestre de 2007, homologado parcialmente
porque a empresa teria solicitado indevidamente ressarcimento de créditos decorrentes de
aquisições de insumos de fornecedor optante pelo SIMPLES.
No presente recurso, a empresa reitera o direito ao crédito oriundo da empresa
Comther Copper Comércio e Indústria de Fios Ltda, CNPJ 05.434.992/0001-89, pois o
Contribuinte tomou todas as cautelas necessárias para se certificar que essa empresa não era
optante pelo SIMPLES, incluindo pesquisas em dados cadastrais constantes da Receita Federal
do Brasil e Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e o fato da empresa ter auferido receita
bruta de R$ 7.000.000,00 no exercício de 2006, bem superior, portanto, aos limites em que se
poderia enquadrar no Simples.
De plano, há que se ressaltar a existência de vedação expressa ao creditamento de
IPI nas aquisições de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem efetuadas
de empresa optante do Simples, nos termos do § 5° do artigo 5° da Lei 9.317, de 1996,
posteriormente revogada e atualmente vigente a Lei Complementar no 123/2006, cujo art. 23
manteve a vedação. Eis o conteúdo do citado dispositivo:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de pequeno
porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o.
(negrito nosso)
Da mesma forma, o Decreto n.o 4.544 de 2002 (RIPI/2002), nos arts. 165 e 166
veda a possibilidade do ressarcimento do IPI, seja por ser o fornecedor das matérias-primas
optante do Regime Simples Federal, seja por ser empresa varejista. Eis o texto do dispositivo
legal:
Art. 165. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão,
ainda, creditar-se do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos de comerciante
atacadista não-contribuinte, calculado pelo adquirente, mediante aplicação da alíquota a
que estiver sujeito o produto, sobre cinqüenta por cento do seu valor, constante da
respectiva nota fiscal (Decreto-lei no 400, de 1968, art. 6o).
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI
e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
(negritos nossos)
Nesse contexto, o Relatório Fiscal noticia que, embora a empresa COMTHER
COPPER COMERCIO E INDUSTRIA DE FIOS LTDA tenha destacado em suas notas fiscais o
IPI, ela foi identificada como optante do SIMPLES, haja vista que foi incluída nesse sistema,
segundo informações constantes nos cadastros da SRF, em 05/12/2002 e foi excluída em
30/06/2007, fato esse que impossibilita o direito ao crédito e destaque do IPI por expressa
disposição legal. Informa ainda que as DIPJ apresentadas pela emitente das notas até o exercício
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.299 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900434/2010-67

2005 foram de optante pelo Simples, enquanto que a do exercício 2006 e as seguintes não foram
apresentadas.
Confirmo, por correto, o entendimento da autoridade recorrida, pois resta evidente
a vedação a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a
apropriação ou a transferência de créditos de IPI referente as empresas optantes pelo SIMPLES,
por se tratar tal sistema de tributação favorecida, quanto, inclusive, ao IPI.
A empresa alega boa fé uma vez que realizou consulta na Receita Federal onde
consta que a empresa, à época dos fatos, não era e nunca foi optante pelo Simples Nacional,
conforme e-fls.266 e 267.
Entendo que a consulta apresentada pela recorrente não tem potencial para atribuir
culpa a Receita Federal pela recorrente não identificar corretamente a situação cadastral do
fornecedor, isso porque, à época da ocorrência dos fatos aqui discutidos (01/04/2007 a
30/06/2007), sequer existia o SIMPLES Nacional, pois este só teve início a partir de 07/2007.
Por outro lado, o SIMPLES Federal foi criado em 1996, por meio da MP convertida na Lei o
9.317/1996, posteriormente, este foi substituído pelo SIMPLES NACIONAL em 12/2006, com
entrada em vigor do novo sistema de tributação em 07/2007, quando a referida lei foi revogada
pela Lei Complementar no 123/06.
Tem-se que esses dois sistemas são distintos e não se confundem, inclusive o
primeiro, como o próprio nome indica, tem âmbito nacional, abrangendo tributos federais,
estaduais e municipais, enquanto no segundo apenas se incluía os tributos federais.
De fato, a empresa fornecedora nunca foi optante do SIMPLES Nacional, como
comprova a consulta da recorrente, mas, por outro lado, ela era sim optante pelo SIMPLES
Federal, vigente à época, conforme comprovou a Autoridade Fiscal. Nesse contexto, a situação
cadastral aqui discutida não tem qualquer relação com o SIMPLES Nacional e por certo a
recorrente se utilizou de fonte de dados da SRF inadequada para verificar a situação cadastral da
sua fornecedora.
Admitir o direito ao crédito nessa situação resultaria em repassar à Fazenda
Nacional indevidamente um ônus que não lhe cabe, uma vez que não teve qualquer culpa pelo
ocorrido, como procura sugerir a recorrente. Se há uma lei que proíbe o destaque de IPI para
empresa do SIMPLES, como anteriormente transcrita, deve a empresa compradora acautelar-se
nesse sentido, pois “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (LICC,
art. 3o). Dessa forma, resta, em tese, à recorrente ação judicial regressiva contra o fornecedor que
lhe causou o prejuízo nas operações em comento por ter destacado indevidamente o IPI nas notas
fiscais, como forma de ressarcimento das perdas e danos.
Quanto à jurisprudência do STJ citada pela recorrente, também não em potencial
para infirmar as conclusões tomadas pela Autoridade Fiscal, pois trata de situação diversa da
aqui discutida, discorrendo sobre situação de presunção de boa fé para creditamento do ICMS
naqueles casos em que a adquirente comprou mercadorias de empresa que posteriormente teve
declarada a sua inaptidão. No presente caso, diversamente, há disposição expressa que veda o
direito ao creditamento de IPI nas aquisições de optantes pelo SIMPLES, conforme antes restou
indicado.
Dessa forma, tendo em vista que as Notas Fiscais foram emitidas no período
01/04/2007 a 30/06/2007 e considerando-se que nesse período a empresa fornecedora era optante
do SIMPLES Federal, deve-se reconhecer que as glosas foram pertinentes, não havendo qualquer
reparo a ser feito na decisão de piso.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.299 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900434/2010-67

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital